Tribunal: STF
Processo: RHC 53468
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. A POSSIBILIDADE DE APELAÇÃO, OU SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO
OBSTAM, EM PRINCÍPIO, AO USO DO HABEAS CORPUS, DESDE QUE, NESTE, SE
ALEGUE COAÇÃO, OU AMEAÇA DE COAÇÃO, NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, POR
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO PROVIDO.